Tribunal: TJDFT
Processo: 0729384-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OCUPANTE DE ÁREA REIVINDICADA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E RISCO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso em exame, não foi demonstrada a probabilidade do direito afirmado, pois a liquidação provisória de sentença envolve as partes da ação reivindicatória e não possui efeitos em relação a terceiros que não integraram a lide, como no caso da agravante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.